Tribunal: TJSP
Processo: 2086547-09.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – crime tributário - alegação de que as supostas ações fraudulentas ocorreram antes da entrada em vigor da lei mais gravosa (Lei 12.382/2011), sendo que à época dos fatos a Lei vigente era a no 10.684/03 que no artigo 9o não impunha limite temporal para a adesão ao parcelamento, entendendo a impetrante, que deve ser a aplicada ao caso em questão – impossibilidade – no caso, os

Ementa:
HABEAS CORPUS – crime tributário - alegação de que as supostas ações fraudulentas ocorreram antes da entrada em vigor da lei mais gravosa (Lei 12.382/2011), sendo que à época dos fatos a Lei vigente era a no 10.684/03 que no artigo 9o não impunha limite temporal para a adesão ao parcelamento, entendendo a impetrante, que deve ser a aplicada ao caso em questão – impossibilidade – no caso, os débitos tributários foram constituídos após o esgotamento do Processo Administrativo, que ocorreu em de março de 2012, ou seja, após a entrada em vigor da Lei n.o 12.382, de 12 de fevereiro de 2011, que estabelece como condição para suspensão, que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia criminal, o que não ocorreu no caso em questão – DENEGO A ORDEM.